Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709809-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. DE V. PADRAO JUNIOR - ME AGRAVADO: INBRANDS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por F. DE V. PADRÃO JÚNIOR – EIRELI - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, em embargos à execução no 0701832-86.2022.8.07.0001, determinada a apresentação de documentação para análise do pedido de gratuidade de justiça, decisão no seguinte teor: “Anotado alerta quanto à discordância da parte autora acerca da adoção do Juízo 100% Digital. 1. Quanto ao pedido de gratuidade judiciária formulado no ID113370537 e demais documentos correlatos, verifico que o autor é firma individual, não havendo, portanto, distinção patrimonial entre a empresa e o empresário. Nesse sentido, se faz necessário que a parte autora demonstre a alegada hipossuficiência financeira, com a apresentação de documentos relacionados ao seu CPF, juntando prova de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência. Deverá, ainda, declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Alternativamente e no mesmo prazo, a parte poderá recolher as custas processuais, o que implicará renúncia ao pedido de gratuidade. 2. Da análise detida dos autos, observo que a inicial ainda comporta emenda. Assim, emende-se a petição inicial para instruir o presente pleito de embargos à execução, nos termos do art. 914, caput, do CPC, com cópia das peças processuais relevantes extraídas dos autos da execução, devendo no mínimo constar: a) cópia da procuração que foi outorgada pela parte exequente, bem como cópia de eventual petição onde a parte exequente tenha indicado nome de patrono para publicação exclusiva – devendo a parte embargante apontar tal fato em sua petição; b) cópia da petição inicial do feito executivo, bem como de todas as suas eventuais emendas; c) cópia integral do título executivo; d) cópia integral do demonstrativo de débito; e) cópia da decisão que determinou a citação; f) cópia do mandado e da certidão de citação; g) cópia da certidão de juntada aos autos da execução, do mandado de citação; h) cópia da certidão de penhora, se houver; i) a procuração outorgada pelo embargante devidamente assinada (ID113372719) outorgada em tempo contemporâneo ao ajuizamento deste feito, e o documento de identificação de seu signatário; j) os atos constitutivos da firma individual autora. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” (ID117110530, autos originários). Nas suas razões, alega o agravante que: “( ) se enquadra no perfil de empresa de pequeno porte e todo seu faturamento, advinha do contrato de franquia mantido com a Agravada. A Agravante, conforme se verifica pela documentação juntada nos autos do processo de origem, possuía faturamento médio mensal de R$ 150.000,00 e após o final do contrato de franquia mantido por anos com a Agravada, ficou apenas com um enorme prejuízo. No momento, encontra-se em situação financeira muito difícil, fez demissões, devolveu para o shopping o ponto comercial onde funcionava, e, não possui qualquer faturamento há alguns anos. Sendo assim, resta demonstrada a impossibilidade da Agravante de arcar com custas e despesas processuais neste momento, e por esta razão, requer os benefícios da assistência judiciária gratuita” (ID33997116 – p.2). Sustenta que: “A decisão agravada foi baseada no fundamento equivocado de que a Agravante seria firma individual, não havendo distinção patrimonial entre a empresa e o empresário. Desse modo, o Juízo considerou serem insuficientes os documentos anexados pela Agravante para comprovar a condição desta de beneficiária da gratuidade de justiça e assim, determinou a juntada de documentos pessoais do empresário pelo motivo de que a Agravante seria firma individual” (ID33997116 – p.6). Salienta que: “( ) a documentação juntada pela Agravante nos autos do processo de origem é suficiente para demonstrar que esta se encontra em situação financeira muito difícil, fez demissões, devolveu para o shopping o ponto comercial onde funcionava, e, não possui qualquer faturamento há alguns anos” (ID33997116 – p.8). Afirma que: “( ) está presente o requisito de perigo na demora, considerando que pode acarretar prejuízos à Agravante no caso de haver demora, uma vez que o feito dos embargos à execução depende da decisão acerca do pedido de concessão dos benefícios de gratuidade justiça para que possa ter prosseguimento regular. No mais, o pedido não se trata de natureza irreversível, já que em caso de procedência pode ser facilmente revertido para determinar que a Agravante realize o recolhimentos das custas. Diante dos fatos narrados e do cumprimento dos requisitos, merece acolhimento em sua integralidade o pedido liminar, para que seja reformada a decisão interlocutória do juízo de origem, possibilitando assim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a fim de que o feito tenha o prosseguimento célere e não acarretando prejuízos à Agravante, considerando que esta é categorizada como EIRELI e que não há necessidade de serem analisados os documentos pessoais do empresário, ou seja do seu representante legal para ser reconhecida a condição de hipossuficiente da Agravante” (ID33997116 – p.9). Ao final, requer: “Diante de todo o exposto e esperando poder contar com os doutos suprimentos de Vossa Excelência e de seus eminentes pares, a Agravante pede e espera, respeitosamente, o conhecimento e provimento do presente agravo para que possa ser analisado o pedido de gratuidade de justiça, considerando que a Agravante se trata de EIRELI e não de Empresa Individual, havendo distinção patrimonial entre a pessoa jurídica, ora Agravante e o seu representante legal” (ID33997116 – p.10). Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. A agravante pleiteia, nesta sede recursal, que lhe seja deferida gratuidade de justiça sob o argumento de que é empresa constituída sob a forma de EIRELI, e não empresa individual, tal como definido na decisão agravada. Veja-se que na decisão agravada ainda não há definição relativa ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante; o que restou delimitado foi somente a determinação à ora agravante de juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica a fim de análise futura do requerimento: “( ) Nesse sentido, se faz necessário que a parte autora demonstre a alegada hipossuficiência financeira, com a apresentação de documentos relacionados ao seu CPF, juntando prova de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência. Deverá, ainda, declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado.” (ID117110530, autos originários). Trata-se de ato judicial sem conteúdo decisório, natureza de “despacho de mero expediente”, o qual não desafia recurso conforme artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Quanto à irrecorribilidade do ato, assim já se manifestou esta 5a Turma Cível: “( ) 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1290260, 07214811120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Brasília, 3 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora